Tribunal: TJES
Processo: 0003475-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003475-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON MUDESTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003475-24.2022.8.08.0024

APELANTES: WANDERSON MUDESTO, ANDERSON SANTOS DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS MANDATO WANDERMUREM - ES27119-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 RECURSOS.
02 APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.

DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESCOLA. NATUREZA E QUANTIDADE. ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
NÃO CABIMENTO.RECURSOS DES
PROVIDO
S
.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4. Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Precedentes.

5. Escorreita a negativação do balizador das circunstâncias do crime, consubstanciada no fato de que os acusados cometeram o crime nas imediações de estabelecimento de ensino, o que denota maior reprovabilidade no agir.

6. A natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. Precedentes.

7
. Recurso
s

des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003475-24.2022.8.08.0024

APELANTES: WANDERSON MUDESTO

ANDERSON SANTOS DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS MANDATO WANDERMUREM - ES27119-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos, o primeiro, por
WANDERSON MUDESTO
, e, o segundo, por

ANDERSON SANTOS DE SOUSA
,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (Id. 5591865, pp. 163/180), por meio da qual os apelantes foram absolvidos quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, na forma do art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n° 11.343/06, às penas de: a) Em relação a Wanderson: 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto; e b) Em relação a Anderson: a pena já detraída restou fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5591865, pp. 03/06) que, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 12h16m, no Forte São João, Bairro Cascata, Vitória, próximo ao Cruzeiro e à escadaria Lima de Deus, os denunciados ANDERSON SANTOS DE SOUSA e WANDERSON MUDESTO, conscientes e voluntariamente, com o envolvimento do adolescente E.G.S, associados entre si, exerciam tráfico de drogas nas imediações de uma instituição de ensino infantil.

Ressai que os denunciados, juntamente com o menor E.G.S, estavam em frente ao Centro Municipal de Ensino Infantil Robson José Nassur Peixoto (local de grande circulação de estudantes), momento em que foram visualizados por policiais militares, que realizavam uma operação para reprimir o comércio de drogas. No momento em que perceberam a aproximação da guarnição, os denunciados e o adolescente evadiram-se em direção ao Morro do Romão, tendo sido abordados pelos militares que, ao realizarem revista pessoal, encontraram, com o menor E.G.S, 01 (um) radiocomunicador, sintonizado na frequência do tráfico local, enquanto que, com Wanderson, no interior de sua bolsa a tiracolo, foram encontrados 15 (quinze) pinos de cocaína; 14 (quatorze) pedras de crack; R$ 39,00 (trinta e nove reais), em espécie, e 01 (um) radiocomunicador sincronizado na frequência do tráfico daquela região; e, em poder de Anderson, foram encontradas 02 (duas) buchas de maconha. Além disso, concomitantemente à abordagem aos três indivíduos, outros policiais realizaram uma busca no local onde os denunciados estavam traficando, momento em que encontraram uma sacola escondida entre a vegetação contendo 33 (trinta e três) pinos de cocaína; 23 (vinte e três) buchas de maconha; 05 (cinco) pedras de crack; e R$ 95,00 (noventa e cinco reais), em espécie. Outrossim, no mesmo terreno, os agentes públicos localizaram 01 (uma) espingarda calibre .12, municiada com 07 (sete) cartuchos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição dos acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 5591865, IP, p. 01); Boletim Unificado (Id. 5591865, IP, pp. 67/77); Auto de Apreensão (Id. 5591865, IP, p. 39), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 5591865, IP, p. 43); Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 5591865, IP, pp. 135/143); Laudo Toxicológico definitivo (Id. 5591865, pp. 23/24) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o primeiro apelante,
WANDERSON MUDESTO
declarou que não estava na companhia de ninguém, só tinha ido comprar drogas, instante em que foi abordado pela Polícia Militar; que se assustou quando viu a PM e saiu correndo também, mas não resistiu à prisão; que falou com os policiais que tinha drogas; que tinha 09 (nove) pinos de cocaína e 06 (seis) pedras de crack; que não conhecia o menor Eduardo; que já tinha usado drogas a noite toda e queria usar mais, por isso saiu para comprar; que o Eduardo foi encontrado em outro Beco, não estava perto dele; que quando foi abordado, Anderson já estava abordado e uma sacola com drogas e arma de fogo já tinham sido arrecadadas pela PM.

Por sua vez, o segundo apelante
ANDERSON SANTOS DE SOUSA
(depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que tinha ido comprar “duas bolas de maconha”; que não tinha comprado do corréu Wanderson, nem do adolescente Eduardo; que não assumiu a propriedade da arma de fogo arrecadada, até porque, no dia dos fatos, não assumiu nada; que não conhecia o Wanderson e não o viu ser abordado, que não viu a abordagem do Eduardo; que não viu a apreensão da arma; que não conhecia o Eduardo; que nunca vendeu drogas para algum aluno ou nas imediações da creche; que não tem envolvimento com Wanderson e com Eduardo; que não foi preso com arma de fogo; que a arma foi apreendida pela Polícia Militar no meio do mato, longe.

Registre-se, ainda, que, na esfera policial (Id. 5591865, IP, pp. 15/17), o adolescente
EDUARDO GONÇALVES SANTOS
declarou que foi apreendido no Forte de São João e, ao ser abordado, estava em companhia de Wanderson e Anderson; que com o adolescente foi apreendido apenas um rádio de comunicação; que estava na “pista”, ou seja, como olheiro do tráfico; que receberia no final do dia a importância de R$ 60,00 (sessenta reais); que Wanderson estava vendendo e Anderson foi ao local para comprar maconha por ser usuário.

No entanto, a prova testemunhal converge no sentido de que os acusados estavam realizando tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar RONNIERY VIEIRA PERUGGIA decalrou que, no Morro Forte São João, no final da Escadaria Ilma de Deus, fica o local conhecido como Cruzeiro, onde tem uma praça que fica em frente a uma escola de ensino infantil; que existe um
modus operandi
, onde traficantes vendem os entorpecentes nessa região e, quando a Polícia chega, empreendem fuga para o Morro do Romão; que, no dia dos fatos, a Polícia Militar utilizou-se de uma técnica, tentando evitar a fuga; que avistaram indivíduos no terreno baldio, que correram sentido Romão, mas a guarnição já os aguardava no Beco que dá acesso ao Romão, então saiu de trás do muro em que estava e deu voz de abordagem; que o mais novo trazia uma bolsa pendurada no pescoço com rádio comunicador e substâncias entorpecentes; que fizeram buscas no terreno em que os três estavam e encontraram uma sacola contendo drogas e uma espingarda calibre 12, municiada; que esse terreno fica em frente a uma creche; que perguntado se os entorpecentes estavam direcionados aos alunos da escola, respondeu que a venda é destinada a qualquer um que chegue para comprar; que a escola é de ensino infantil, até sete/oito anos de idade, então provavelmente não; que após abordagem aos três (réus e menor), fizeram buscas onde eles estavam e localizaram drogas e arma de fogo; que a distância entre os acusados e a localização de arma e drogas era cerca de 40 m (quarenta metros).

Corroborando tal versão, o Policial Militar
LUIZ FILIPE AMORIM SERAPHIM declarou na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que, no dia dos fatos, prosseguiu até o Morro Forte São João, em local conhecido como Cruzeiro, onde é de conhecimento da Polícia Militar que há ocorrência de tráfico de drogas na região, assim como porte de armas de fogo; que montaram um cerco para evitar a fuga de indivíduos; que avistou três indivíduos em atitude suspeita; que empreenderam fuga e acabaram por ser abordados e, com eles, havia entorpecentes; que realizaram buscas no local original em que os três se encontravam, antes da fuga, então encontraram mais drogas ilícitas, além de uma arma de fogo; que os três estavam bem próximos a uma creche; que geralmente, há divisão de funções dos traficantes, sendo que um fica com o rádio, um com drogas e o outro com dinheiro, justamente para tentar ludibriar os policiais, quando da abordagem; que, assim, dificultam o trabalho policial e, em caso de perda, não perdem tudo de uma vez.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, malgrado os apelantes não tenham sido flagrados em atos de mercancia, o fato de
trazer consigo
e

dispensar

d
rogas
é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Registre-se, ainda, que, além dos entorpecentes, fora apreendida quantia em dinheiro, rádios comunicadores e arma municiada

Diante de tal contexto, verifica-se que, não obstante os apelantes tenham negado a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, os apelantes postulam a aplicação da minorante do chamado “Tráfico Privilegiado” prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante de tal contexto, insta salientar que
“a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe proporcionar uma oportunidade mais rápida de ressocialização” (Renato Brasileiro de Lima, Legislação Criminal Especial, 2016, p. 756).

Nesse prisma, a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em testilha, o Juízo primevo afastou o tráfico privilegiado com fundamento no fato de que
Anderson é portador de maus antecedentes específicos e Wanderson ostenta condenação penal por prática de crime de tráfico de drogas.

De
sta feita, o
entendimento adotado corrobora a orientação jurisprudencial da Corte
Superior de Justiça,
no sentido de que

"Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa”. (AgRg no AREsp n. 2.511.805/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Destaque-se, outrossim, que
, além da natureza e quantidade de drogas, fora apreendida uma arma de fogo e munições, bem como quantia de dinheiro e radiocomunicadores, o que é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante, restando comprovada, destarte, a dedicação às atividades criminosas, o que obsta a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Ultrapassado tal ponto, as Defesas postulam o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao primeiro apelante,
WANDERSON
, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das circunstâncias, bem como a natureza e quantidade, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Revela-se escorreita a negativação do balizador das circunstâncias, consubstanciada no fato de que o acusado cometeu o crime nas imediações de estabelecimento de ensino, o que denota maior reprovabilidade no agir.

Outrossim, na primeira fase da dosimetria da pena dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da referida lei.

Nesse contexto, é de se pontuar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Desta feita, verifica-se que o Juízo sentenciante fora benevolente ao fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Reconhecida a incidência da causa especial de aumento de pena elencada no inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06 (crime de tráfico cometido com envolvimento de adolescente), a reprimenda fora valorada na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a, definitivamente, em 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao segundo apelante,
ANDERSON
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes, circunstâncias do crime, bem como a natureza e quantidade, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Escorreita a negativação do vetorial dos antecedentes, arregimentada na condenação transitada em julgado na ação penal nº 0028308-29.2010.8.08.0024.

Quanto à desvaloração das circunstâncias e da natureza e quantidade, reporto-me aos fundamentos alinhavados anteriormente para mantê-los.

Assim sendo, verifica-se que o Juízo sentenciante fora bastante complacente com o segundo apelante, ao fixar a reprimenda basal em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aquilatadas. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Reconhecida a incidência da causa especial de aumento de pena elencada no inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06 (crime de tráfico cometido com envolvimento de adolescente), a reprimenda fora valorada na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a, definitivamente, em 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Realizada a detração, a pena definitiva restou fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Desta feita, não há quaisquer reparos a serem efetuados nas reprimendas impostas aos apelantes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
NEGO-
LHES
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)